Tribunal: STF
Processo: RHC 260163
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 993.361/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] a forma de reconhecimento preconizada no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não é obrigatória, tratando-se de mera recomendação legal, que será realizada quando possível. 



    Ainda assim, tal regramento foi respeitado ainda na fase inquisitiva, conforme se observa do auto de reconhecimento pessoal realizado pela vítima (páginas 23/24), onde costa que: “Em seguida, a Autoridade convidou o reconhecedor para, na presença das testemunhas supramencionadas, observar o indivíduo WAGNER LUIS MARTINS, Rg. 35.618.814/SSP/SP, na sala adrede, juntamente com outros indivíduos, em que o reconhecedor não pode ser visto...).



    [...] o ofendido (vítima protegida) narrou na delegacia de polícia (página 11), que estava trabalhando no “caixa” do mercado quando três indivíduos, estando um deles armado, ingressaram no estabelecimento e anunciaram o roubo, subtraindo seus documentos e a quantia de R$ 300,00. Além desta quantia, os acusados levaram do “caixa” do mercado aproximadamente R$ 250,00. Por fim, reconheceu fotograficamente ambos os apelantes (páginas 10/11). Posteriormente, veio a reconhecer pessoalmente WAGNER na delegacia de polícia e ANDRÉ no CDP (páginas 21/22 e 23/24). Em juízo (páginas 190/191), após reconhecer WAGNER e não ter certeza quanto ao acusado ANDRÉ, ratificou a narrativa e a dinâmica dos fatos, acrescentando que: “(...) eu estava no caixa do mercado quando duas pessoas entraram primeiro e em seguida, uma terceira pessoa entrou, me segurou pelo pescoço com uma arma na mão e anunciou o roubo, apontando a arma para o meu rosto. Essa pessoa era o acusado Wagner. Eles pegaram cerca de duzentos reais do caixa, trezentos reais meus, além dos meus documentos. Após, eles fugiram em um veículo Arno [sic] prata. A polícia foi acionada e meus documentos foram recuperados no mesmo dia, no interior do veículo, que tinha sido abandonado. Os acusados foram detidos um mês depois e eu reconheci Wagner no 4º DP e André, no CDP. Todavia, hoje não tenho certeza em reconhecer André. [...]. Wagner foi a pessoa que me abordou com a arma [...]”.



    Portanto, para afastar o reconhecimento feito pela vítima em três oportunidades diferentes (fotografia, pessoalmente na delegacia e pessoalmente em juízo), seria necessário que o álibi apresentado por WAGNER fosse irrefutável. 



    Nesse contexto, não há motivo para que se receba com reservas as palavras dos policiais, inclusive porque não se vislumbra nos autos nenhum indício de interesse por parte deles em incriminar pessoas até então desconhecidas, ou mesmo a existência de alguma arbitrariedade cometida por eles. 



    [...]



    Diante deste quadro, não há que se falar em insuficiência probatória: a vítima relatou a dinâmica dos fatos de forma firme e coesa, relatando os com riqueza de detalhes, permitindo a compreensão de como se deu a empreitada criminosa dos acusados e comparsa não identificado.



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica. 



    5. O manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: “o Recorrente foi condenado unicamente por causa de um reconhecimento realizado em total desrespeito ao artigo 226, do Código de Processo Penal”. Em razão disso, requer o provimento do recurso, “reconhecendo-se a nulidade da condenação do Recorrente.”



     É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Se não bastasse, a condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, “o reconhecimento feito pela vítima em três oportunidades diferentes”, inclusive “pessoalmente em juízo”.



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Brasília, 16 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente